Tribunal: TJSP
Processo: 1001980-20.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelações – Ação indenizatória – Relação de consumo – Fornecimento de energia elétrica – Legitimidade de parte da autora – Fraude no relógio medidor de consumo. Inexistência de prova técnica a confirmar a irregularidade unilateral constatada no TOI – Inexigibilidade da multa perseguida - Descabimento da supressão do fornecimento de energia – Dano moral evidenciado – Insuficiência da verba

Ementa:
Apelações – Ação indenizatória – Relação de consumo – Fornecimento de energia elétrica – Legitimidade de parte da autora – Fraude no relógio medidor de consumo. Inexistência de prova técnica a confirmar a irregularidade unilateral constatada no TOI – Inexigibilidade da multa perseguida - Descabimento da supressão do fornecimento de energia – Dano moral evidenciado – Insuficiência da verba indenizatória arbitrada – Majoração - Recurso interposto pela concessionária de energia a que se nega provimento e recurso interposto pela parte autora a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982931
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001980-20.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada ROSENILCE DE OLIVEIRA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora. VU., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-20.2018.8.26.0297 - Jales - Voto no 40945 - Fernando
2
VOTO No: 40945
APEL. No: 1001980-20.2018.8.26.0297
COMARCA: Jales
JUIZ 1a INST.: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
APTES. E APDOS., RECIPROCAMENTE: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. e
Rosenilce de Oliveira dos Santos
Apelações
Ação indenizatória
Relação de consumo

Fornecimento de energia elétrica
Legitimidade de parte
da autora
Fraude no relógio medidor de consumo.
Inexistência de prova técnica a confirmar a irregularidade
unilateral constatada no TOI
Inexigibilidade da multa
perseguida - Descabimento da supressão do fornecimento
de energia
Dano moral evidenciado
Insuficiência da
verba indenizatória arbitrada
Majoração - Recurso
interposto pela concessionária de energia a que se nega
provimento e recurso interposto pela parte autora a que se
dá provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Rosenilce de Oliveira dos
Santos em face de Elektro Eletricidade e Serviços S/A., sob o fundamento de que, em
razão de Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI, elaborado por preposto da
concessionária de energia, foi-lhe aplicada multa de R$ 2.735,36, por suposto furto de
energia e que, em razão do inadimplemento de referida penalidade, houve a
supressão do fornecimento de energia. Pugnou pela reparação dos danos
decorrentes.
Deferida a medida de urgência.
Regularmente citada, a concessionária de energia apresentou
contestação, oportunidade em que aduziu, preliminarmente, a ilegitimidade de parte
da autora. No mérito, sustentou a regularidade da irregularidade constada e, por
conseguinte, da exigência da penalidade.
Em reconvenção, a concessionária de energia postulou a
cobrança da quantia de R$ 2.735,36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-20.2018.8.26.0297 - Jales - Voto no 40945 - Fernando
3
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 182/188, que: a) confirmou a medida de urgência deferida e julgou procedente o
pedido formulado para condenar a concessionária de energia ao pagamento, por
danos morais, da quantia de R$ 10.000,00, atualizada desde o arbitramento e
acrescida de juros legais, a contar da citação; b) julgou improcedente o pedido
reconvencional. Condenada a concessionária de energia, ainda, ao pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, em relação ao feito
principal, de 15% sobre o valor da condenação, e, quanto ao feito reconvencional, de
10% sobre o valor atribuído ao pedido formulado.
Em suas razões recursais, aduz a concessionária de energia
elétrica, preliminarmente, a ilegitimidade de parte da autora. No mérito, sustenta a
regularidade da multa exigida, em razão da aferição de furto de energia. No mais,
insurge-se quanto à condenação imposta à reparação por abalo moral.
Adesivamente, pugna a parte autora pela majoração da verba
indenizatória arbitrada.
Recebidos, processados e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo do recurso adesivo interposto pela parte autora, ante a
gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Para o fim de permitir a correta compreensão da lide, os
recursos interpostos serão analisados conjuntamente.
De início, não medra a alegada ilegitimidade de parte da
autora.
Não obstante a ausência de comunicação da transferência da
posse do imóvel cujo serviço de energia é prestado, o instrumento de locação de fl.
121/122 é bastante para evidenciar a inequívoca posse da autora sobre a coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-20.2018.8.26.0297 - Jales - Voto no 40945 - Fernando
4
Salienta-se, ademais, que o cadastro da empresa de fl. 119,
evidencia o exercício da atividade empresarial no endereço constante do extrato de
consumo apresentado pela concessionária de energia (fl. 92/93).
Assim, não há que discutir a legitimidade de parte da autora.
Com efeito, insta esclarecer que a presente relação é de
consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Como é cediço, o serviço público de fornecimento de energia
elétrica pode ser objeto de delegação negocial, agindo a concessionária como
delegada do serviço e praticando ato administrativo, com todos os requisitos e
pressupostos dos atos decorrentes do exercício da função administrativa delegada.
Não se pode olvidar que o Termo de Ocorrência de
Irregularidade TOI, porque lavrado por agentes de concessionária de serviço público,
constitui ato administrativo, por isto sendo dotado de presunção relativa, de
legitimidade e de veracidade dos fatos nele afirmados.
Daí porque, por se tratar de prova unilateral, deveria vir
acompanhada de outras, em especial, a pericial, produzido sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, como reza também o artigo 129, § 6o, da Resolução
n° 414/2010, da ANEEL: “§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição
pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da
distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos
calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter
certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor
requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.”
Ausentes, assim, elementos de prova idôneos que corroborem
o suposto furto de energia, não há que discutir a inexigibilidade do débito perseguido.
Nesse sentido, assim já decidiu o C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-20.2018.8.26.0297 - Jales - Voto no 40945 - Fernando
5
Justiça:
"Caberia à concessionária dos serviços fornecer os elementos
de prova das alegações feitas, já que o ônus da prova cabe a
quem alega o fato. Não o fazendo, impossível a caracterização
da fraude." (STJ, REsp no 62.097/SP, 2a T., Rel. Min. Francisco
Peçanha Martins, Dj. 05.10.2000).
Quanto ao abalo moral, antes de analisar a questão, impende
realizar breves comentários acerca da parte autora.
Consoante se vislumbra dos autos, no imóvel cujo serviço de
energia é prestado, é exercida atividade empresarial por empresária individual, sob o
nome fantasia de “Minimercado e Assados Ouro Branco” (fl. 119).
Cumpre esclarecer que o empresário individual não ostenta
personalidade jurídica ou judiciária própria e independente da de seu titular, tratando-
se de uma única pessoa.
O empresário individual da vigente lei civil corresponde à
antiga firma individual, que consistia na pessoa natural que exercia atividade
econômica de produção e circulação de bens ou de prestação de serviços.
De fato, como já esclarecia o mestre Rubens Requião, “a firma
individual, do empresário individual, registrada no Registro do Comércio, chama-se
também empresa individual. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina explicou muito
bem que o comerciante singular, vale dizer, o empresário individual, é a própria
pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu,
quer sejam civis, quer comerciais. A transformação de firma individual em pessoa
jurídica é uma ficção do direito tributário, somente para o efeito do imposto de renda
(Ap. cív. N.o 8.447 Lajes, in Bol. Jur. ADCOAS, n.o 18.878/73)”.1
Assim, tratando-se, em verdade, de pessoa natural no
exercício da mercancia, se afigura despiciente a irresignação da concessionária de
energia quanto à possibilidade de esta sofrer abalo de ordem moral.
1 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, Vol. 1, Saraiva, pg. 76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-20.2018.8.26.0297 - Jales - Voto no 40945 - Fernando
6
Com efeito, além de não se olvidar que o serviço de energia
traduz serviço essencial que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta,
como não poderia deixar de ser reconhecido pela experiência comum do homem
médio, o evento experimentado pela autora transcendeu o mero aborrecimento,
incômodo ou contratempo que poderiam ser causados por um comezinho
descumprimento contratual.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-20.2018.8.26.0297 - Jales - Voto no 40945 - Fernando
7
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda)2. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, respeitada a
convicção do MM. Juízo “a quo”, a quantia arbitrada em R$ 10.000,00 não se mostra
suficiente, sendo, de rigor, sua majoração à importância de R$ 15.000,00,
devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça,
a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de Justiça), e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso, nos termos
do verbete da Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça, vez que se trata de
dano originário de relação extracontratual.
Ante o exposto:
a) nega-se provimento ao apelo interposto pela concessionária
de energia;
b) dá-se provimento ao apelo interposto pela parte autora para
majorar a verba indenizatória à importância de R$ 15.000,00, devidamente atualizada
2 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-20.2018.8.26.0297 - Jales - Voto no 40945 - Fernando
8
pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste
julgamento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento
danoso.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de 17%
sobre o valor da condenação, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo
Código de Processo Civil.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica